Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE 18 ANOS. EXCEPCIONALIDADE DE CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANDO SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. O apelante traz fatos e documentos não alegados e nem apresentados no juízo de origem, o que configura inovação recursal.

2. A maioridade civil, por si só, não exonera alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento (artigos 1.694 e 1.695 CC). Se o descendente precisa de alimentos para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento da sua educação, reconhece-se o dever residual do poder familiar pelo qual o pai pode ser obrigado a prestar referido auxílio. 2.1 O réu/apelante já concluiu sua educação do ensino fundamental e médio, o que, em tese, é suficiente para ingresso no mercado de trabalho, o que, somado à descontinuidade dos estudos pelo apelante, faz cessar a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente, já que inexistente qualquer outra condição incapacitante que impeça seu início de carreira. 2.2 “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016)

3. Má-fé não pode ser presumida; exige manifesto desvio qualificado de conduta do litigante na forma do artigo 80 do CPC, o que não pode ser definido pela juntada de arquivos novos em sede de apelação, juntada que foi tida como inovação recursal e que implicou o conhecimento parcial do recurso.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.